Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-05.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Vistos. O apelante, LEONARDO XAVIER DE SOUZA, não atendeu DEVIDAMENTE ao despacho de ID 73168010, que determinou a juntada de documentos para comprovação de sua hipossuficiência. Pela derradeira vez, INTIME-SE a parte apelante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses, bem como cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Publique-se. Intime-se.